Tribunal: STF
Processo: RE 811295
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fls. 191-192, Doc. 1):



    “TRIBUTÁRIO. PIS. COFINS. LEIS Nº 10.637/2002 E 10.833/2003, ART. 3º, INCISO II. NÃO CUMULATIVIDADE. AUSÊNCIA DE PARALELO COM O IPI. CREDITAMENTO. PRESCRIÇÃO DE CRÉDITOS ESCRITURAIS. 



    1. O regime constitucional da não cumulatividade de PIS e COFINS, à míngua de regramento infraconstitucional, serve, no máximo, como objetivo a ser atingido pela legislação então existente. Não é apropriado como parâmetro interpretativo, visto que a EC nº 42/2003 descurou de estabelecer qualquer perfil ao regime não cumulativo dessas contribuições. Por conseguinte, a expressão "não-cumulativas" constitui uma diretriz destituída de conteúdo normativo, ou seja, não é um princípio nem uma regra. 



    2. Não há paralelo entre o regime não cumulativo de IPI/ICMS e o de PIS/COFINS, justamente porque os fatos tributários que os originam são completamente distintos. O IPI e o ICMS incidem sobre as operações com produtos industrializados e a circulação de bens e serviços em inúmeras etapas da cadeia econômica; a não cumulatividade visa evitar o efeito cascata da tributação, por meio da técnica de compensação de débitos com créditos. Já o PIS e a COFINS incidem sobre a totalidade das receitas auferidas, não havendo semelhança com a circulação característica de IPI e ICMS, em que existem várias operações em uma cadeia produtiva ou circulatória de bens e serviços. Assim, a técnica empregada para concretizar a não cumulatividade de PIS e COFINS se dá mediante redução da base de cálculo, com a dedução de créditos relativos às contribuições que foram recolhidas sobre bens ou serviços objeto de faturamento em momento anterior. 



    3. A diferença entre as alíquotas do valor recolhido e do crédito oriundo da utilização do bem como insumo não viola o sistema não-cumulativo das contribuições. 5001628-71.2021.4.04.7107 40003853952 .V3 



    4. Não se aplica o art. 165 do CTN, em se tratando de créditos escriturais advindos da observância à não cumulatividade, incidindo à espécie a regra de prescrição quinquenal das dívidas passivas da Fazenda, prevista no art. 1º do Decreto 20.910/32.”



    Opostos Embargos de Declaração (fl. 194, Doc. 1), foram rejeitados (fl. 204, Doc. 1).



    No Recurso Extraordinário (fl. 227, Doc. 1), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 93, IX; 155, II, e § 2º, I; 195, § 12; e 150, IV, da CF/1988.



    Preliminarmente, sustenta a nulidade do acórdão recorrido, pois a despeito da oposição dos Embargos de Declaração, “deixou de abordar expressamente determinados ponto relacionados ao direito almejado” (fl. 232, Doc. 1).



    Quanto ao mérito, argumenta que a incidência do princípio da não-cumulativamente ao PIS e à COFINS após a EC 42/03 - que incluiu o § 12 ao art. 195 da Constituição Federal: “A lei definirá os setores de atividade econômica para os quais as contribuições incidentes na forma dos incisos I, b; e IV do caput, serão não-cumulativas” - garante às recorrentes o direito de creditarem a totalidade das alíquotas efetivamente recolhidas. 



    No que diz respeito à violação ao art. 150, IV, da Constituição Federal, aduz que “a não admissão às Recorrentes de tomada de crédito integral das despesas pagas a título de PIS e COFINS infere, consequentemente, na violação ao princípio constitucional do não confisco, uma vez que ao impor limitações ao contribuinte de creditar-se na sua totalidade de tributos recolhidos, estar-se-á utilizando as referidas alíquotas recolhidas com efeito confiscatório”(fl. 240, Doc. 1).



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso a fim de “declarar o direito das Recorrentes ao crédito complementar de 2,25% (0,35% para o PIS e 1,9% para a COFINS) sobre aquisições dos insumos classificados nas posições 40.11 e 40.13 da TPI, quando da data de ingresso no sistema não cumulativo, corrigido monetariamente” (fl. 242, Doc. 1).



    Admitido o Recurso Extraordinário na origem (fl. 255, Doc. 1), nesta CORTE, o Saudoso Min. TEORI ZAVASCKI determinou a devolução do processo ao Juízo local, para os fins do art. 543-B do CPC, quanto à matéria objeto do Tema 756 da Repercussão Feral - Alcance do art. 195, § 12, da Constituição federal, que prevê a aplicação do princípio da não-cumulatividade à Contribuição ao PIS e à COFINS (Doc. 2).



    O Tribunal de origem, em nova análise da questão, negou seguimento ao RE aplicando o referido precedente paradigma, cuja repercussão geral foi negada por esta CORTE (Doc. 18).



    Interposto Agravo Interno em face dessa decisão (Doc. 30), a Vice-Presidência do TRF/4ª Região negou seguimento ao RE relativamente à matéria objeto dos Temas 339 e 756 da Repercussão Geral; e, quanto à matéria remanescente - violação ao princípio do não confisco -, inadmitiu o recurso ao argumento de que “o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional, tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à CF” (fl. 2, Doc. 38).



    Inconformada, a parte interpôs novo Agravo Interno (Doc. 51) e Agravo em Recurso Extraordinário (Doc. 54).



    O Tribunal de origem negou provimento ao Agravo Interno em acórdão assim ementado (fl. 1, Doc. 66):



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO VICE PRESIDÊNCIA. REVISÃO. TEMAS 339 E 756 DO STF. APLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PARADIGMA REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Há previsão no artigo 1.040, I, do CPC de que, uma vez publicado o acórdão paradigma, o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento ao recurso especial ou extraordinário, se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior.



    2. A decisão alinha-se com o entendimento do STF na análise do paradigma, inexistindo, pois, motivo para a pretendida reforma.



    3. Dessa forma, a aplicação dos Temas 339 e 756 do STF ao caso é medida que se impõe.”



    No Agravo em Recurso Extraordinário (Doc. 54), alega-se a inexistência de ofensa reflexa.



    Por fim, mantido o acórdão recorrido, os autos foram encaminhados ao STF (Doc. 79).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fls. 235-237, Doc. 1):



    “Dispõe o CPC com a nova redação dada pela Lei 11.418/006:



    […]



    No caso vertente, configura-se clara a repercussão geral do tema versado nos autos, uma vez que busca o direito das Recorrentes ao crédito complementar das alíquotas pagas pelas empresas fornecedores dos insumos, quando da sua venda, a título de PIS e COFINS, considerando o fato de estar-lhe sendo vedado o creditamento integral das aludidas contribuições recolhidas, implicando na afronta de princípios constitucionais, tais quais o da não cumulatividade e do não confisco.



    Diante disso, as Recorrentes defendem que o cerceamento ao creditamento integral das alíquotas recolhidas a título de PIS e COFINS não poderia estar ocorrendo, por implicar, ao final da operação por elas realizadas, em uma oneração indevida, tendo em vista que quando adquiridos pneus novos de borracha e câmaras de ar de borracha pelas Recorrentes, essas aquisições são oneradas pelos percentuais de 2% e 9,5% de PIS e COFNS, respectivamente, mas, no entanto, possui o direito creditório de apenas parte dos aludidos percentuais, quais sejam de 1,65% e 7,6% para o PIS e COFINS, respectivamente, conforme previsão no artigo 3º das Leis nº 10.367/2002 e10.833/2003.



    Ademais, no que tange à relevância econômica referida pelo art. 543-A do CPC, verifica-se necessária a análise da regularidade deste cerceamento ao creditamento integral das alíquotas efetivamente recolhidas no início da operação (quando adquiridas pelas Recorrentes das empresas fornecedoras), até a fase posterior a sua industrialização quando, ao final da cadeia produtiva, o insumo adquirido inicialmente, após o processo de transformação, é repassado ao consumidor final como produto pronto, mas sem o devido creditamento integral das contribuições ao início recolhidas.



    Assim, Excelência, admitida a tese de que a tomada parcial de crédito das contribuições ao PIS e ao COFINS, instituídas pelas Leis nº 10.637/02 e 10.833/03, é contrária ao sistema, os contribuintes, como elementos indispensáveis à base da economia, bem como o consumidor final, se beneficiarão acaso seja reconhecida a ilegalidade das limitações impostas acerca do direito creditório das Recorrentes.



    Ora, por corolário lógico, mantidas as limitações impostas às Recorrentes de creditarem-se da totalidade dos percentuais de alíquotas, corre-se o risco de perpetrar-se a ruína das estruturas fiscais e tributárias previstas na Constituição Federal que estabelecem as regras de competência tributária, bem com os direitos e garantias dos contribuintes, no qual está compreendido o direito creditório destes.



    Em suma, a transcendência da importância da tese e de seu desfecho pelo Judiciário, para além dos limites subjetivos da causa, encerra-se no fato de que a questão posta é de Direito Público, circunscrito no universo das normas de Direito Tributário e Constitucional, pelo que seu desfecho é de interesse de toda a Nação, atingindo relevância social e política de forma indiscutível.



    Ante o exposto aguardam o processamento regular o presente recurso na forma das normas aplicáveis.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de agosto de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente